Tribunal: TJBA
Processo: 8046506-40.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8046506-40.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VIVIANE DE SOUZA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
SEMIRAMES AUREA LUZ RECAREY

APELADO: LOCALIZA RENT A CAR SA

Advogado(s)
:
FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA

APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR.
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. - RECURSO DO RÉU. DESISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO. – RECURSO DA AUTORA. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DE DANOS MORAIS. - CASUÍSTICA. LOCAÇÃO DE VEÍCULO ZERO KM. ENTREGA DE SETE CARROS EM 19 MESES. SUCESSIVOS VÍCIOS NOS AUTOMÓVEIS. COBRANÇA INDEVIDA DE MULTA. FATOS INCONTROVERSOS. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO.
QUANTUM
ELEVADO.
APELO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos incoativos em ação de obrigação de fazer c/c indenizatória. Homologado o pedido de desistência do Apelo do Réu.

2. Contrato de locação e gestão de veículo zero km, com vícios em sucessivos automóveis substitutos. Entrega de 7 caros em apenas 19 meses e cobrança irregular de multa não imputável à consumidora.

3. Pedido de majoração do valor fixado a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Verificar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais pelo primevo diante dos transtornos enfrentados pela parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A responsabilidade da empresa ré é objetiva e as falhas na prestação dos serviços foram provadas.

5. A autora provou ter enfrentado diversos transtornos, incluindo necessidade de substituição sete veículos defeituosos e deslocamentos em momentos críticos, como hospitalização de sua filha; além de ter sofrido a cobrança de multa contratual por rescisão antecipada considerada abusiva.

6. O valor de R$ 5.000,00 fixado na sentença está aquém dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, merecendo a majoração para R$ 10.000,00, considerando o caráter compensatório, punitivo e pedagógico da reparação.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido.

Homologada a desistência do recurso do Réu.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E

DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso da Autora e
HOMOLOGAR A DESISTÊNCIA
do recurso do Réu, pelos motivos expostos no voto do Relator.